Tribunal: STF
Processo: Rcl 76258
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Rod Estacionamento Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 41ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 1000042-58.2022.5.02.0041, em suposta ofensa a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que "pleiteou a imediata suspensão do incidente, a fim de dar cumprimento à liminar proferida pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, no Tema 1.232 do STF." (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta que a autoridade reclamada "rejeitou a impugnação, julgando procedente o incidente, incluindo a ora reclamante no polo passivo da execução e determinando o imediato arresto de bens e valores bancários" (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "não cumprida a decisão liminar proferida pelo Ministro Dias Toffoli, do STF, no Tema 1.232 de Repercussão Geral, que determina a suspensão de todos os feitos como o do presente caso, cabível a presente medida." (eDoc 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a procedência da reclamação "suspendendo a execução contra a reclamante e determinando a imediata liberação de valores, caso ocorra constrição, até manifestação definitiva do STF sobre o Tema 1.232, confirmando-se a liminar em definitivo." (eDoc 1, p. 3).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.05.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Não há, porém, identidade material entre o paradigma e o caso paragonado. 



    É preciso lembrar que a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada julgou procedente Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, nos seguintes termos (eDoc. 4, p. 2):



    “Na hipótese dos autos, pretende o exequente seja a empresa ROD ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP incluída no polo passivo da execução, pois seria de titularidade da esposa do sócio executado, com mesmo objeto social e utilizada, portanto, para desviar patrimônio da devedora. Para comprovar o alegado, anexa aos autos consulta ao cadastro nacional de pessoas jurídicas, onde se lê que, empresa executada Y Park, encontra-se baixada e o endereço eletrônico do responsável pelas informações se relaciona à suscitada. 



    Devidamente intimada, a empresa suscitada limita-se a requerer suspensão da análise do pedido até julgamento do Tema 1232 do STF, que trata da inclusão de empresas que não participaram do processo de conhecimento. Sem razão, uma vez que, a inclusão da suscitada na presente execução, dar-se-á em razão de verificação de  fraude, com respaldo do art. 9º da CLT. 



    Observo, em consulta ARPEN realizada, e juntada aos autos neste ato, que MARIA HELENA TABET (CPF nº 114.628.668-67) é esposa do já executado JOSE CARLOS TABET, casados sob o regime da comunhão de bens.   Nesse contexto, ante o disposto no art. 1.663 § 1º do Código Civil e considerando a atuação de tais empresas em idêntico ramo de atividade, tenho por configurada a apontada manobra para ilícita transferência de bens empresariais.  



    Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica da empresa e, consequentemente, mantenho no polo passivo da lide, sem restrição, a suscitada ROD ESTACIONAMENTO EIRELI - EPP - CNPJ 52.637.048/0001-09 , conforme fundamentação supra. ”



    Observe-se que, no presente caso, pretende-se anular o julgamento do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, previsto no artigo 133 e seguintes do CPC, situação diversa da tratada no Tema 1.232 que “reside na responsabilização solidária, em execução trabalhista, de empresa que não participou da fase de conhecimento e independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista seu reconhecimento como do mesmo grupo econômico, afastando-se a incidência de norma processual, sem observância da cláusula de reserva de plenário”.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco precedentes de ambas as turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é possível verificar que o ato reclamado apenas determinou a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, ao invés de determinar a inclusão de empresa integrante de grupo econômico na lide. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl 64196 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-02-2024 PUBLIC 28-02-2024).



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl 62259 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente